Tribunal: TJMT
Processo: 0500793-48.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500793-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0001-25 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0006-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA MANTIDA. –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em obrigação do devedor quanto ao saldo remanescente originário da atualização dos valores, em momento posterior ao depósito integral, uma vez que ocorreu a suspensão da exigibilidade, nos termos do art.
151
,
II
,
CTN
, devendo tal atualização ser realizada pela instituição financeira.

A conversão do depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art.
156
,
IV
,
CTN
, devendo ser extinta a execução fiscal pela quitação da dívida, que inclui as custas e os honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0500793-48.2015.8.11.0041
movida contra
NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A
, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma foi juntado comprovante de depósito, todavia, não houve alvará de levantamento do valor, de modo que não poderia ser extinta a execução.

Assevera que antes da extinção do feito os valores deveriam ter sido transferidos para a conta do exequente além de ser dada vista dos autos à exequente para que se manifeste a respeito do valor transferido, para manifestar quanto a satisfação do débito ou se haveria saldo remanescente a ser executado.

Ao final, pugna pela anulação da sentença. (Id. 999914172)

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26/08/2015
, a Ação de Execução Fiscal nº
0500793-48.2015.8.11.0041
em desfavor de
NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A
, visando o recebimento de crédito não tributário decorrente de descumprimento de dispositivo da lei nº 8.078/90 inscrito na
CDA nº 201512992

cujo valor alcançava a importância de R$ 11.255,93 (onze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 01/09/2015, sendo determinada a citação do executado.

O apelado/executado, manifestou acostando aos autos o comprovante de depósito realizado no dia 21/12/2015 para quitação do débito.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública requer a transferência dos valores depositados para a conta bancária da PGE/MT, com a expedição do respectivo alvará judicial eletrônico de levantamento da verba, para sua posterior imputação na CDA exequenda, cujo eventual saldo residual, após a atualização do título executivo, prosseguindo-se o executivo fiscal.

Após, pelo magistrado a quo, fora prolatada sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia posta nos autos a aferir, em grau recursal, a sentença que extinguiu a presente execução fiscal em razão do pagamento realizado.

Cumpre esclarecer, incialmente, a diferença existente entre o depósito judicial como forma de garantia da execução fiscal, nos moldes do art. 9º, I, da Lei 6.830/80, e como forma de satisfação do crédito tributário, nos termos do art. 156, IV, CTN.

Para tanto, importante mencionar que o depósito judicial do valor integral do crédito tributário, como forma de garantia da execução fiscal, conforme o art. 151, II, CTN, é considerado como uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Entretanto, pelo disposto no art. 10 da Lei 6.830/80, "não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.".

Nesse sentido, com intuito de satisfazer o crédito tributário existente, verifica-se a possibilidade de realização da penhora dos bens do executado, o que, nos termos do art. 11, § 2º, do diploma legal supracitado, quando efetuada em dinheiro, será convertida em depósito judicial como forma de garantia da execução fiscal.

Ocorre que, como preconiza o art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80, com o trânsito em julgado da decisão, o depósito judicial dado como garantia da dívida, será monetariamente atualizado, devendo ser devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública.

Assim, verifica-se que, neste último caso, haverá a conversão do depósito em renda, o que, segundo o art. 156, VI, é uma das causas de extinção do crédito tributário, extinguindo, consequentemente, a Execução Fiscal.

In casu, compulsando os autos, verifica-se que, o apelado informou no id. 99913694, que foi realizado o depósito judicial no dia 21/12/2015, consoante comprovante no id. 99913695, para a satisfação do débito fiscal inscrito na CDA nº 12992/2015, objeto da presente execução fiscal.

Deve-se salientar que, nesse momento, após a realização do depósito integral do valor executado, a exigibilidade do crédito tributário foi suspensa, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei 6.830/80. Assim, após deposito em conta judicial, a atualização do valor é realizada pela própria instituição financeira.

Nesse sentido, percebe-se o equívoco cometido pelo exequente, ao argumentar, acerca da necessidade de nova atualização do débito, requerendo vistas para imputação de saldo remanescente, uma vez que o crédito tributário já havia sido extinto.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TRANSFERÊNCIA PARA AS CONTAS DE TITULARIDADE DO CREDOR - DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. Considerando que foi demonstrado o depósito judicial de quantia suficiente para a quitação do crédito tributário, inclusive dos honorários de sucumbência; e considerando, ainda, que foi ordenada na sentença a transferência do valor depositado para as respectivas contas de titularidade do credor, correta a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, do CPC/15." (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.021966-6/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2017, publicação da sumula em 25/04/2017)

"APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO - CONVERSÃO EM RENDA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - SALDO RESIDUAL - FORMAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO EXECUTADO OU AO JUDICIÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA.

- Verificado o bloqueio de numerário correspondente ao valor integral do débito, já considerados os honorários advocatícios, com o subsequente depósito judicial dos valores e a sua conversão em renda em favor da Fazenda exequente, deve ser extinta a execução fiscal.

- Não se cogita do prosseguimento da execução com vistas à satisfação do" saldo residual "eventualmente apurado pelo credor, na hipótese em que não constatada qualquer delonga, causada pelo Judiciário ou pelo executado, entre o boqueio do numerário, a realização do depósito judicial e a conversão em renda, no valor do débito apresentado pelo exequente.

- Recurso não provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.073583-2/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2017, publicação da sumula em 17/03/2017)

Portanto, assim como entendeu o i. Magistrado de primeiro grau, deve ser mantida a sentença que extinguiu a Execução Fiscal pela quitação do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022